Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700173-82.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLA ANDRADE DOS SANTOS LIMA APELADO: ENSEADA AGENCIA DE VIAGENS LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de indeferimento de gratuidade de justiça à apelante (ID 57810664 - Pág. 4), uma vez que o aludido benefício fora deferido à parte desde a origem, conforme decisão de ID 56632492 - Pág. 1. Nesta oportunidade, intime-se o patrono Leandro de Araújo Sampaio, OAB 32.509 CE, para comprovar que comunicou a renúncia de mandato à empresa apelada, nos termos do art. 112, caput, do CPC, conforme noticiado ao ID 60733443 - Pág. 1. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora